Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR ORDEM DA SEGUNDA INSTÂNCIA. LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez declarada inválida a assembleia de condomínio, os efeitos dessa declaração se estendem a todos os executados/condôminos em situação idêntica e não apenas aos que figuram no polo ativo da Ação Rescisória.
2. A Decisão da Instância Superior suspendeu integralmente o Cumprimento de Sentença, sem fazer ressalvas quanto aos executados.
3. Recurso conhecido e não provido.